Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741566-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERILSON MANOEL DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERILSON MANOEL DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DE BRASILIA S.A. E OUTROS, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias para que o autor junte aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Em razões recursais (ID 51862656), o agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Afirma que, após os descontos compulsórios e facultativos realizados em sua folha de pagamento, obtém remuneração líquida de R$ 4.952,70 valor que resta significativamente comprometido pelos descontos em sua conta corrente relativos aos empréstimos bancários que contraiu. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, do CPC, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, o recorrente busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade justiça e determinou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de extinção do processo. Eis o teor da decisão agravada: “O autor é servidor público militar e, mesmo após diversos descontos facultativos em seu contracheque, chega a receber, pelo menos, R$ 4.900,00. Ressalte-se, há registros nos seus extratos de recebimento de valores, além daqueles recebidos a título de salário, provenientes de Pix de outras origens. Além disso, o requerente declara que mantém os filhos em escola privada, pagando mensalidades de cerca de R$ 1.700,00 e há despesas registradas em suas faturas de cartão de crédito sob rubricas que evidenciam que possui padrão de vida modesto, típico da classe média, porém incompatível com a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. A gratuidade da justiça se destina a garantir o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário às pessoas que não podem pagar por eles sem prejuízo do próprio sustento, situação em que claramente não se enquadra o requerente. Não se trata de estratagema voltado a isentar os litigantes dos riscos inerentes à sucumbência.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, ainda que o recorrente tenha comprovado que aufere remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.952,70 bem como que existem empréstimos que são descontados diretamente em sua conta corrente e comprometem parte significativa de sua renda, verifico que os extratos bancários revelam o recebimento frequente de valores, via PIX, cuja origem não foi esclarecida pelo autor agravante. Assim, tenho que com a instauração do contraditório, poderá a Turma, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da concessão ou não da gratuidade de justiça à parte agravante. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, “sob pena de extinção”, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator